Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE 3/5. CONDIÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO.
1. A reincidência específica em crime hediondo constitui condição pessoal que repercute sobre toda a execução penal, legitimando a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. A unificação das penas impõe o cálculo dos benefícios executórios com base na reincidência reconhecida, ainda que esta decorra de condenações posteriores àquela em que o apenado era primário.
3. A exigência do cumprimento de 3/5 (ou 60%) da pena para progressão de regime está em consonância com a LEP, art. 112, VII, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, e com precedentes do STJ e TJDFT. Não há ofensa à coisa julgada nem ao princípio non reformatio in pejus.
4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.